Tribunal: TJSP
Processo: 0006789-16.2011.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Diligência indeferida de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau. Mérito. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo demonstrado. Prova suficiente. Condenação mantida. Pena. Pena-base. Presença de circunstância judicial desfavorável. Majoração em 1/6. Confissão espontânea.

Ementa:

Apelação. Estelionato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Diligência indeferida de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau. Mérito. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo demonstrado. Prova suficiente. Condenação mantida. Pena. Pena-base. Presença de circunstância judicial desfavorável. Majoração em 1/6. Confissão espontânea. Impossibilidade. Concurso formal. Impossibilidade. Diversos delitos praticados. Desígnios autônomos. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.